Tribunal: TJMT
Processo: 1082778-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082778-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOSINETH FRAZAO ARANHA - CPF: 514.444.451-20 (RECORRIDO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no:
1082778-53.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Publica de Cuiabá.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
JOSINETH FRAZAO ARANHA.

Data do julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional em valor superior ao pleiteado na inicial, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por licença-prêmio não gozada, sendo o recurso dirigido à limitação da condenação aos valores expressamente requeridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao condenar o requerido ao pagamento de valor superior ao expressamente pleiteado na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência impõe ao juiz o dever de decidir a lide nos limites do pedido, sendo vedada a condenação em quantidade superior ao requerido, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

A delimitação objetiva da demanda é fixada pela petição inicial, não podendo ser ampliada de ofício pelo julgador, ainda que surjam elementos probatórios indicando valor superior.

A existência de cálculo administrativo apresentado pelo requerido não autoriza a ampliação da condenação sem prévio aditamento do pedido pela autora.

A concordância da autora com valor superior durante a instrução processual não supre a necessidade de aditamento formal da petição inicial.

A flexibilização do princípio da congruência somente é admitida em hipóteses de pedido genérico ou ilíquido, o que não ocorre quando o pedido é certo e determinado.

A sentença que extrapola os limites do pedido configura julgamento ultra petita, ensejando nulidade parcial da decisão no ponto excedente.

A adequação da condenação ao valor pleiteado não acarreta prejuízo à autora, que poderá buscar eventual diferença por meio de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O juiz está adstrito aos limites do pedido, sendo vedada a condenação em valor superior ao expressamente pleiteado, sob pena de julgamento ultra petita.

A apuração de valor superior no curso do processo não autoriza a ampliação da condenação sem aditamento formal da petição inicial.

A concordância da parte com cálculo apresentado pelo requerido não substitui o aditamento do pedido nem altera os limites objetivos da demanda.

O julgamento ultra petita enseja nulidade parcial da sentença, com adequação da condenação aos limites do pedido inicial.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para:

“CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à parte autora o valor de R$ 11.273,65 (onze mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), a título de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por licença-prêmio não gozada, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.”

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença incorreu em julgamento ultra petita, uma vez que a autora limitou seu pedido de férias a 15 dias, valorados em R$ 4.162,58, mas o juízo condenou o Estado ao pagamento de R$ 11.273,65, valor que excede em mais do dobro o montante originalmente pleiteado. Argumenta que, embora a Administração tenha apurado administrativamente valor superior durante a instrução processual, tal fato não autoriza o Poder Judiciário a transbordar os limites fixados na petição inicial sem o devido aditamento do pedido pela parte interessada. Requer, assim, a reforma da sentença para limitar a condenação ao valor expressamente requerido na inicial.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que não houve julgamento ultra petita, pois o valor da condenação decorreu de reconhecimento administrativo do próprio Estado, constante da Declaração de Verbas Rescisórias juntada aos autos, com a qual concordou expressamente em sua impugnação à contestação. Sustenta que a lide não se resume ao valor estimado na petição inicial, mas aos fatos e fundamentos jurídicos que a compõem, delimitados ao longo da instrução processual. Defende que o juiz apenas homologou montante incontroverso, apurado e confessado pelo próprio ente público, não havendo violação ao princípio da congruência.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para parecer.

É o relatório.

Voto.

Colendo Pares:

A questão central do recurso consiste em verificar se a sentença recorrida incorreu em julgamento ultra petita ao condenar o Estado ao pagamento de valor superior ao expressamente pleiteado na petição inicial.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95. Contudo, tais princípios não afastam a observância de garantias processuais fundamentais, entre as quais se destaca o princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O princípio da congruência estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar o requerido em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Trata-se de garantia essencial ao devido processo legal, que assegura às partes o conhecimento prévio dos limites objetivos da demanda e impede decisões surpresa que violem o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, a petição inicial delimitou com clareza e precisão o objeto da demanda. A autora pleiteou expressamente o pagamento de 15 dias de licença-prêmio, no valor de R$ 3.121,04, e 15 dias de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, no valor de R$ 4.162,58. O valor da causa foi fixado em R$ 8.011,98, correspondente à soma exata desses dois pedidos. Não houve qualquer pedido genérico ou subsidiário que autorizasse a condenação em valor diverso.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido relativo à licença-prêmio, reconhecendo que a servidora usufruiu integralmente de todos os quinquênios a que tinha direito. Quanto às férias proporcionais, contudo, condenou o Estado ao pagamento de R$ 11.273,65, fundamentando sua decisão na Declaração de Verbas Rescisórias apresentada pela própria Administração, que apurou o proporcional de 7/12 avos referente ao período de 01/02/2025 a 24/08/2025.

Embora seja louvável a preocupação do magistrado em assegurar à autora o recebimento integral dos valores que lhe são devidos, a forma como a questão foi resolvida violou o princípio da congruência. O pedido formulado na petição inicial constitui o limite objetivo da demanda, delimitando o âmbito de atuação do juiz. Ainda que durante a instrução processual surjam elementos que indiquem valor diverso do inicialmente estimado, cabe à parte interessada aditar o pedido, e não ao juiz, de ofício, ampliar a condenação para além do que foi requerido.

A jurisprudência tem admitido certa flexibilização do princípio da congruência em situações específicas, como quando o pedido é formulado de forma genérica ou quando a apuração do valor exato depende de liquidação posterior. Contudo, no caso dos autos, o pedido foi líquido e certo, com indicação expressa do valor pretendido. A autora não formulou pedido genérico de pagamento de todas as férias proporcionais devidas, mas sim pedido específico de 15 dias, valorados em R$ 4.162,58.

O fato de a Administração ter apresentado cálculo diverso em sua contestação não autoriza o juiz a condenar em valor superior ao pedido. A apresentação de documentos pelo requerido durante a instrução processual integra o exercício do direito de defesa, mas não altera os limites objetivos da demanda fixados pela autora. Se a recorrida entendesse que o valor apurado pela Administração era mais adequado, deveria ter aditado sua petição inicial, oportunidade que lhe foi assegurada quando da apresentação da impugnação à contestação.

É importante destacar que a concordância da autora com o valor apresentado pelo Estado, manifestada na impugnação à contestação, não supre a necessidade de aditamento formal do pedido. A concordância com cálculo apresentado pelo requerido não equivale à ampliação do pedido inicial, que deve observar as formalidades processuais adequadas para que produza efeitos jurídicos válidos.

A sentença que condena o requerido em valor superior ao pedido configura julgamento ultra petita, vício que acarreta nulidade parcial da decisão. No caso concreto, a condenação em R$ 11.273,65, quando o pedido era de R$ 4.162,58, representa excesso manifesto que ultrapassa em mais do dobro o limite estabelecido pela autora. Tal situação não pode ser tolerada, sob pena de violação ao devido processo legal e às garantias fundamentais das partes.

A reforma da sentença não implica prejuízo à autora, que receberá exatamente aquilo que pediu. Se entender que faz jus a valor superior, poderá ajuizar nova demanda pleiteando a diferença, observadas as regras de competência e procedimento aplicáveis. O que não se pode admitir é que o Poder Judiciário, ainda que com a melhor das intenções, condene o requerido em valor superior ao pedido, violando princípio processual fundamental.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a necessária observância do princípio da congruência, impõe-se a reforma da sentença para adequar a condenação ao valor expressamente pleiteado na petição inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
ANULO
a parte da sentença que se refere ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional (julgamento
ultra petita
) e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a condenação ao valor de R$ 4.162,58 (quatro mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), correspondente ao pedido de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional expressamente formulado na petição inicial, mantendo-se a improcedência quanto à licença-prêmio.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026